Tribunal: TJDFT
Processo: 0710863-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710863-96.2023.8.07.0001 RECORRENTE: THAIS SEIXAS CARDOSO RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE EXTRAVIADO. AUSÊNCIA DE FUNDOS. RESTITUIÇÃO DO CHEQUE PARA TERCEIRA PESSOA. DANO MATERIAL. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE DE ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO EMITENTE. 1. Apesar de caracterizada a falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, não extingue a obrigação de adimplemento por parte do emitente do cheque. 2. A ausência do cheque impossibilita o ajuizamento da execução, no entanto, a cobrança pode ser feita por outras vias. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 629 e 927, ambos do Código Civil, asseverando demonstrada a ocorrência de dano passível de indenização a cargo do banco recorrido, porquanto inconteste a falha na prestação de serviço. Afirma, ademais, que o acórdão recorrido ofende a proteção consumerista. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 629 e 927, ambos do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso pretoriano. Rever os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à não responsabilização do banco recorrido quanto aos alegados danos materiais, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012